Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738344-18.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIR DA SILVA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora